Tribunal: STF
Processo: Rcl 64210
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberta Marilia Aguiar de Oliveira formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega haver o Juízo da 5ª Vara criminal da comarca de Recife/PE desrespeitado o que decidido nos autos do HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski. 



    Sustenta, em síntese, que a decisão combatida contrariou o entendimento deste Tribunal ao indeferir a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar requerida em razão de a reclamante possuir filhos menores de 12 anos..



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível a reclamação.



    No que toca à invocação, como paradigma de confronto, do HC 143.641, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no HC 143.641, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Ademais, o acórdão apontado como paradigma desta reclamação (HC 143.641) prevê expressamente a inviabilidade da reclamação para o fim pretendido pela parte reclamante. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão:



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem negado seguimento a reclamações em que se aponta o HC 143.641 como paradigma. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 31.408 AgR, ministro Dias Toffoli; Rcl 32.711 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.843 ED-AgR, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente